Tribunal: TJSP
Processo: 2220418-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
FALTA DE JUNTADA DE PEÇAS NECESSÁRIAS À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA - Omissão suprida pela juntada no recurso tirado pela parte contrária da mesma decisão.
JUROS DE MORA - Fixação na sentença em 12% ao ano, inclusive ao tempo da vigência do Código Civil de 1916 - Imposição não modificada no v. acórdão que julgou a apelação - Matéria preclusa e alcançada pela coisa julgada - Mero cumprimento de

Ementa:
FALTA DE JUNTADA DE PEÇAS NECESSÁRIAS À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA - Omissão suprida pela juntada no recurso tirado pela parte contrária da mesma decisão.
JUROS DE MORA - Fixação na sentença em 12% ao ano, inclusive ao tempo da vigência do Código Civil de 1916 - Imposição não modificada no v. acórdão que julgou a apelação - Matéria preclusa e alcançada pela coisa julgada - Mero cumprimento de sentença que dela não pode se desviar.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - Não ocorrência – Observância do prazo de um ano de suspensão, acrescido do prazo prescricional de cinco anos - Aplicação das teses firmadas pelo STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1604412/SC - Inexistência de inércia do credor, mas apenas persistência dos autos no arquivo enquanto não encontrados bens penhoráveis - Demora imputável à devedora que sonegou a existência do crédito objeto da constrição - Preliminar rejeitada.
Decisão reformada em parte - Agravo de instrumento do Banco do Brasil S.A. provido para que o cálculo de juros de mora se dê pelo percentual de doze por cento (12%) ao ano desde quando passou a incidir tal verba e nega-se provimento ao recurso da apelante devedora.